Tribunal: TCU
Processo: 002.248/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos de convênio celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (Fepad).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Floriano Pastore Júnior contra o Acórdão 1745/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa, em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 10/2006, celebrado entre o Ministério da Saúde e a Fundação de Estudos e Pesquisas em Administração (Fepad). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer e dar provimento ao presente recurso de reconsideração, para: 9.1.1. tornar sem efeitos os subitens 9.1 e 9.5 do Acórdão 1745/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.1.2. excluir Floriano Pastore Júnior do subitem 9.3. do Acórdão 1745/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Floriano Pastore Júnior, dando-lhe quitação; 9.3. manter inalterados os demais termos do Acórdão 1745/2022-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. comunicar esta deliberação ao recorrente, ao Fundo Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Distrito Federal.